Tribunal: TJDFT
Processo: 0744576-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0744576-70.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NEVES FILHO AGRAVADO: J.A. ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME D E C I S Ã O O pedido de “restituição da liminar” de despejo deduzido à fl. 1 ID 22078838 não pode ser acolhido. O fato de ter sido transposta a limitação temporal contida no artigo 9o da Lei 14.010/2020 não significa que decisão recorrida possa ser convalidada. Se o Agravado entende que deixou de existir a restrição legal, deve pleitear a medida emergencial, sob nova fundamentação, diretamente ao juízo de origem. Além disso, o efeito suspensivo foi concedido também sob outro fundamento: falta de prestação de caução idônea conforme exigido pelo artigo 59, § 1o, da Lei 9.245/1991. Isto posto, indefiro o pedido de fl. 1 ID 22078838. Publique-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator